Tribunal: TJMT
Processo: 0008519-22.2019.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008519-22.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANAINA BAZAN DA SILVA - CPF: 700.848.591-30 (APELANTE), SUPERMERCADO ATACADAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMI
NAL – FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
– 1.1.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE
BUSCA
PES
S
OAL

REALIZADA
POR AGENTE DE SEGURANÇA PRIVADA – AFASTADA – 2.
MÉRITO
– 2.1.
POSTULADA

A ABSOLVIÇÃO

D
A
APELANTE
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO

–
A
PELANTE

QUE
OSTENTA
VÁRIAS
CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO
POR DELITOS DE IGUAL NATUREZA –
2.
2.
REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL – OCORRÊNCIA – DELITO
PRATICADO SOB A VIGILÂNCIA CONTÍNUA E ININTERRUPTA
DA EMPRESA

–
ABSOLVIÇÃO
É MEDIDA QUE SE IMPÕE
–
3
.

PRELIMINAR REJEITADA
.
E
,
MÉRITO
,
RECURSO
PROVI
DO
.

1. Preliminar.

1.1.
O
art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a “
qualquer do povo [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
”, e manter sua liberdade em constrição temporária até a chegada dos agentes policiais.
Ademais,

as normas preconizadas nos
arts
.
240, § 2º e 244 do referido
Codex
permitem a
busca
pessoal, independentemente de mandado, nas hipóteses de flagrante de delito
.

Logo
, é admitida a realização de
revista
, por qualquer cidadão, ao acusado em situação de flagrante delito,
não havendo

como se
falar em ilicitude
dessa
prova,
pelo
simples fato
de
o ato
ter sido
realizad
o
pelos funcionários do estabelecimento comercial
no momento do flagrante.

2. Mérito.

2.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância
,
devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento d
o

agente
, circunstâncias, essas, que não se configuram na
espécie
, uma vez que
a apelante
ostenta
várias condenações transitadas em julgado por delitos de igual natureza
.

2.2.
Configura-se
crime

impossível
a hipótese do agente que, na tentativa de subtrair objeto, é vigiado de forma contínua e
ininterrupta
por funcionários da empresa
, tornando-se
impossível
e inviável sua consumação.

3. Preliminar rejeitada
.

E,
mérito
,
recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Janaina
Bazan
da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT que, nos autos da Ação Penal n. 000
8519
-
22
.201
9
.8.11.00
6
4 (código
696146
0), condenou-
a
pela prática do crime de furto
qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155,
§ 4º, IV
, do Código Penal), à pena de
2
(
dois
) ano
s e 3 (três) meses
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e 1
3
(
treze
) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do fato
.

A
apelante,
forte nas razões recursais
que estão
no
s

ID
s

100800455
a

100800460
,
suscita,
preliminarmente,
a nulidade da revista pessoal realizada por agente de segurança particular e todas as demais provas dela originadas, com a sua absolvição.
E, no
mérito,
almeja
ser
absolvi
d
a
,
pela
aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância
ou bagatela imprópria
; e, subsidiariamente:
(i)

o reconhecimento da atipicidade da sua conduta, mediante
a
caracterização do crime impossível, descrito no art. 17 do Código Penal, uma vez que desde o momento em que entrou no estabelecimento comercial
ela
passou a ser monitorada por câm
e
ras de segurança e
vigiada
por funcionários
da

empresa
;
(
ii
)
a
desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada, nos termos d
o art. 14, II, do Código Penal
;
(
iii
)
a
alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto
;
(
iv
)

o redimensionamento da pena de
multa
.
E, ao final,

prequestiona

toda matéria discutida neste
recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público,
por meio das contrarrazões
encontradiças

no
s

ID
s

100800462
e 100800463,
pugnou
pela rejeição da preliminar
.

E
, no mérito, pelo

des
provimento do
presente
recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê no
ID
103863495
,
opinou pelo acolhimento da preliminar, com a absolvição da apelante
.

E
, no
mérito, pelo provimento do
presente recurso

a
fim de que
a apelante
seja absolvida
por conta do
reconhecimento da caracterização do crime impossível
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
das provas
obtidas por meio
da

busca pessoal
realizada

na apelante
por agente de segurança privada
e das demais provas dela originadas

Nesta preliminar a
apelante suscita
a

nulidade das provas obtidas por meio
da

busca
realizada
na sua pessoa
por segurança privada
da empresa
vítima,
uma vez que “
somente as autoridades judiciais, policiais ou seus agentes, estão autorizados a realizarem a busca domiciliar ou pessoal
” (ID 100800456, p. 1
).

Sem razão, no entanto, a apelante.

Isso porque,
se infere destes autos que a apelante

foi
flagrada, por vídeo de monitoramento
da empresa
vitimad
a
,
na companhia de seu ex-companheiro,
colocando alguns produtos
dentro de
sua
s
mochila
s
,
motivo pelo
qual passaram a ser monitorados
e vigiados
por fiscais do supermercado
. Nesse contexto, ao

sair
da

empresa

sem
efetuar
o
devido
pagamento
–
apesar de seu comparsa
ter
consegui
do

fugir –
,
a recorrente
foi
abordada
por funcionários
, no estacionamento
d
a
sociedade
empres
ária
ofendida
,
que ao
revist
are
m os seus pertences
,
localizaram em posse
dela
os objetos descritos no termo de exibição e apreensão constante no ID 100786478, p. 9
.

Não se olvida que a segurança pública se constitui

atividade atribuída pela

Constituição Federal

à

polícia
.

T
odavia
, também não se pode esquecer que
a norma pre
vista no
art. 301 do Código de

Processo Penal autoriza a
“
qualquer do povo

[...] prender quem quer
que seja encontrado em flagrante delito
”
,
bem como
manter sua liberdade em constrição temporária até a chegada dos agentes
policiais, como ocorreu no caso em análise.

Ademais,
as normas
pre
co
nizadas
nos
arts
. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal permitem a
busca
pessoal, independentemente de mandado, nas hipóteses de flagrante de delito, quando houver fundada suspeita
, ou
em outras palavras:
todo cidadão que for preso em flagrante delito poderá ser revistado.

Daí por que
não faria qualquer sentido a lei processual autorizar qualquer cidadão a efetuar a prisão em flagrante, medida mais gravosa, sem permitir a
busca
pessoal, que
além de ser
menos gravosa
,
constitui consequência lógica da primeira, até mesmo para
a
materializa
ção do flagrante delito.

Além disso, deve ser
ressalta
do
também que, diante da iminência da prática de algum atentado a seu patrimônio ou
ao
alheio, é permitido ao cidadão
–
neste caso o agente privado
–
atuar em legítima defesa para defender a incolumidade dos bens
que pretende
proteger, nos
termos
do art.25doCódigo Penal
, desde que seja utilizado
os
meios moderados e necessários para tal
desiderato
.

Destarte,
na espécie,
não
se

pode
falar em ilicitude de prova
s
, pois a
busca
realizada
na apelante
pelos
funcionários
da empresa
vitimad
a

observou as prescrições legais sobre o tema
, agindo dentro dos limites
previstos no art. 5º, X, da Constituição Federal, sem que tenha ocorrido qualquer violação à intimidade ou vida privada da
quela
.

A
lém do mais
,

a condenação da apelante não se baseou apenas na sua abordagem

[e
na

busca
realizada em sua pessoa
]
;
mas
também
nos vídeos de câmera de segurança
da empresa vítima
;
e,
principalmente, nas provas orais produzidas
, nas quais se
inclui
,

a sua
confissão judicial
, provas essas que
não deriv
aram
da
busca
reprochada
.
Por
tanto
,
na hipótese,
não cabe a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada
, como almeja a apelante
.

Por conta disso,
rejeit
a-se
a

preliminar
.

MÉRITO

A denúncia,
que se encontra no
ID
100786477
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02.08.2019,
por volta das 21h:40
min, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Atacadão, localizado na Avenida Bandeirantes, nº 2432, região central desta Cidade de

Rondonópolis/MT, a denunciada
JANAÍNA BAZAN DA SILVA
,

com consciência e vontade,

agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com um indivíduo não identificado,

subtraíram
para proveito comum, coisas alheias móveis,

quais sejam: 12 (doze) sabonetes,

marca Rexona, avaliados em R$ 12,00 (doze reais), 01 (um) kit shampoo e condicionador,

marca Dove, avaliados em R$ 20,00 (vinte reais),

01 (uma) mortadela defumada de 5.292Kg, avaliada em R$ 10,00 (dez reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 29-IP, em prejuízo do
Supermercado Atacadão
.

Conforme r
e
stou apurado, nas
condições
de tempo
e
local acima
descritas, agindo com ani
mus

furand
i
,
a acusada

e um
indivíduo

não identifi
cado
,
adentraram
no referido estabelecime
nto comercial, onde pas
s
aram a recolher os
objetos
descritos acima e

coloca-los dentro de uma mochila.

Ocorre que
no
momento
em que a acusada e o comparsa
deixavam
o
e
stabeleci
m
ento sem

efetuar o pagamento dos produtos, foram avistados pelos
funcionários
do supermercado,
ocasião
em que os increpados
saíram
,
então
,

em desabalada

carreira. Consta

que o comparsa da denunciada
conseguiu
empreender fuga do local, porém a acusada fora

imobilizada no
estacionamento
por
funcionários
do local.

E do produto das
investigações que, os funcionários
do estabelecimento

comercial

efetivaram

revista

pessoal,
ocasião
em

que

localizaram,

no interior

d
e
duas mochilas, os objetos
subtraídos
do recinto e
mpresarial
.

A partir daí, a guarnição da polícia militar fora acionada, cujos agentes, de pronto, compareceram no local e prenderam-na em flagrante delito.

Por fim, em consulta as folhas de antecedentes criminais de fls. 35/37, verificou-se que a denunciada ostenta condenações com
transito
em julgado pela pratica de ilícitos penais (Executivos de Pena código 71261 e Executivos de Pena código 637161).
[...]
.

Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva ficou comprovada, pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
100786478
,
p.
2
);
boletim de ocorrência (
ID
100786478
,
p. 3/5), termo de exibição e apreensão (ID
100786478
- p.
9
),
termo
de
entrega (ID
100786478
,
p.
12
);
auto de avaliação indireta
(ID
100786479
,
p.
14
);
bem como pela prova oral produzida, tanto que não foram impugnadas
no vertente
recurso.

No que tange ao pedido de absolvição d
a
apelante em decorrência da aplicação
a seu favor do
princípio da insignificância,
é
certo que os
T
ribunais
S
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Entretanto,
não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (
STF –HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04
).

Em outr
os

dizeres:
a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE nº 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC nº 120.662, Segunda Turma, Rel. Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC nº 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC nº 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC nº 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.

(STF – HC 133252, Relatora:Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016).
Destacamos

Tendo isso como norte,
é imperativo reconhecer que a conduta d
a

apelante
é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que
ela

tem

quatro condenações transitadas em julgado antes da data dos fatos, todas por delitos patrimoniais
(Processo
E
xecutivo de
P
ena
n.
12284-08.2015.8.11.0010
e Ação Penal n. 3062-50.2014.8.11.0010)
;

além de responder por outros delitos de
igual
natureza
,

consoante se infere dos documentos
constantes do
ID
100786480
,
p.
5/10
.

Sendo assim, não resta dúvida que a
periculosidade social da ação d
a
apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento
–
revelad
o
s pel
o fato de que, ao que tudo indica, ela vem fazendo do crime patrimonial seu meio de vida
–
,
constituem, por si sós, razões suficientes para não
ser
aplica
do
, em seu favor, o princípio da insignif
icância
, ainda que o valor da
s

res
furt
iv
ae
seja considerado ínfimo
–
R$ 42,00 (quarenta e dois reais)
–
, conforme se verifica do auto de avaliação indireta que se vê ao ID 100786479
,

p. 14.

Logo, a
incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme
foi
dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas
ao

acusad
o
e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância, motivo pelo qual, não resta dúvida de que
, no caso destes autos,
a aplicação do aludida regra principiológica com a consequente absolvição d
a
apelante
, representaria um estímulo à delinquência,
isso significando dizer que
não se pode admitir a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A
liás, a
cerca do tema, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado
n. 44, nos seguintes termos:

A
reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
.

Por outro viés, n
o que diz respeito ao
pleito
visando o
reconhecimento da atipicidade
da conduta da apelante,
porque ficou
demonstrado que se trata de
crime impossível, descrito no art. 17 do Código Penal, uma vez que
desde o momento em que
ela
entrou
na empresa
passou a ser monitorada por câmeras de segurança

e
vigiada pelos
funcionários
da vítima
,

tem razão a apelante
.

É certo que a
Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o “
Sistema de vigilância realizado por monitoramen
to eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
”.
No entanto, no c
aso sob exame,
impõe-se a aplicação do
distinguis
hing
(método de confronto),
uma vez que
além da existência do monitoramento eletrônico, ocorreu a
vigilância
ininterrupta
da ap
elante, por parte dos
colaboradores
da sociedade empresária ofendida
.

Com efeito, a
testemunha Antônio Rogério dos Santos, contratado como fiscal de patrimônio do estabelecimento comercial
lesado
, quando
foi
ouvido em juízo, afirmou que uma
colaboradora
presenciou a apelante
e seu comparsa
colocando
produtos

em duas
mochilas
,
razões
pela qual passou as características

da recorrente
aos seguranças do supermercado
.

E
, daquele momento em diante
,

esta
passou a ser monitorada
eletronicamente
e
vigiada

pelos
funcionários do supermercado
,
até quando
p
ercebe
u
que estava sendo observada e tentou empreender fuga,
ocasião na qual
foi
abordada no estacionamento na posse da
s

mercadorias furtadas
, de modo que o delito não se consumou por absoluta ineficácia do meio, tendo em vista que
a

insurgente
permaneceu sob vigia o tempo todo.

A propósito,
em relação ao assunto, o

Supremo Tribunal Federal

deixou assentado
:

Recurso ordinário em
habeas corpus
. Penal.
Furto simples tentado. Artigo 155,
caput
, em combinação com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Conduta delituosa praticada em loja de departamento.
Estabelecimento vítima que exerceu a vigilância direta sobre a conduta do paciente
.
Acompanhamento ininterrupto de todo o
iter criminis
. Ineficácia absoluta do meio empregado para a consecução do delito, dadas as circunstâncias do caso concreto
.
Crime impossível caracterizado
.
Artigo 17 do Código Penal
.
Atipicidade da conduta
. Recurso provido
. Com fundamento diverso, votaram pelo provimento do recurso os eminentes Ministros Celso de Mello e Edson Fachin. 1.
A forma específica mediante a qual
os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o
iter criminis
, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado
. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externa do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse restituído à vítima
.

2. De rigor, portanto, diante dessas circunstâncias, a incidência do art. 17 do Código Penal, segundo o qual
‘não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime’
.

3.
Esse entendimento não conduz, automaticamente, à atipicidade de toda e qualquer subtração em estabelecimento comercial que tenha sido monitorada pelo corpo de segurança ou pelo sistema de vigilância,sendo imprescindível
,
para se chegar a essa conclusão
,
a análise individualizada das circunstâncias de cada caso concreto
4. Ordem de habeas corpus concedida para trancar a ação penal, nos termos do art. 17 do Código Penal. 5. Com fundamento diverso, votou pela concessão da ordem o eminente Ministro Celso de Mello
.

(STF, RHC 144516, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018).

Destacamos

Destarte,
consoante acima explanado,
o que caracteriza o crime impossível não é a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica, mas, sim,
a contínua
fiscalização

pelos colaboradores do estabelecimento comercial, ora vítima, uma vez que, após ser vista colocando produtos em duas mochilas,
a apelante
passou a ser monitorada
,
ininterruptamente
,
por funcionários da empresa vitimada, que aguardaram que ela saísse de dentro do supermercado para efetuar sua abordagem, ainda no estacionamento, sendo imperioso destacar que a
res
furtae
sequer saiu da vigilância da
ofendida
,
pois apenas foi aguardado
o melhor momento para
efetuar a
abord
a
gem d
a recorrente.

Por
seu turno
, este
Tribunal de Justiça
, examinando a temática
teve a oportunidade de
d
ecidir:

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO POR FURTO [ART. 155, CAPUT, CP] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – VIABILIDADE – VIGILÂNCIA ININTERRUPTA DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO-VÍTIMA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não caracteriza o crime impossível [Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça], mas a fiscalização ininterrupta exercida pelos seguranças do estabelecimento comercial – haja vista a suspeita que recaía sobre o apelante em razão de uma prévia tentativa de furto no supermercado –, torna impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado
.

(TJMT 10071234020208110037 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2021)
.

Destacamos

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar
.

E,
no mérito,
dou
provimento

ao recurso interposto por

Janaina
Bazan
da Silva
,
para
absolvê-la

da prática do crime de furto
qualificado (
art. 155,
§ 4
º
, IV
, do C
ódigo Penal)
,
ante
o reconhecimento do crime impossível
, descrito no
art. 17 do C
ódigo
P
enal
, com fundamento no art. 386, inciso III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022